Tribunal: TJES
Processo: 5027815-78.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2024-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027815-78.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMERISTA. APELAÇÃO CÍVEL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. REDUÇÃO DO VALOR. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Vitória contra sentença que, nos autos de ação anulatória de multa do Procon, reduziu em 50% o valor da penalidade aplicada no Processo Administrativo n. 1.907/2020. O processo administrativo foi instaurado em decorrência de reclamação de consumidora quanto à cobrança de valores referentes a "serviços prestados" e "cadastro" em contrato de financiamento, sem a devida especificação dos serviços. O apelado requereu a nulidade da multa aplicada ou, subsidiariamente, sua redução, invocando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a redução da multa aplicada pelo Procon à apelada foi adequada à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade; e (ii) definir se a distribuição dos ônus sucumbenciais foi correta, considerando a alegação de sucumbência mínima pelo ente municipal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Poder Judiciário, em controle da legalidade de atos administrativos, pode revisar o valor das multas impostas pela Administração, desde que evidenciada a desproporção entre a sanção e a conduta levada a efeito, observando-se
os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

4. O valor da multa administrativa, conforme o art. 57 do CDC, deve ser fixado de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor. No caso concreto, a redução de 50% do valor da multa se justifica por atender a esses critérios, sem comprometer a finalidade punitiva e pedagógica da sanção.

5. A redução também se mostra adequada em razão da ausência de motivação para a agravante de reincidência aplicada pelo Procon, já que a decisão administrativa não comprovou outras infrações cometidas pela apelada.

6. Quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, a sentença corretamente reconhece a sucumbência recíproca, já que o pedido principal de anulação total da multa foi rejeitado, enquanto o pedido subsidiário de redução foi acolhido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O Poder Judiciário pode reduzir o valor de multa administrativa com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sem invadir o mérito administrativo.

2. A ausência de fundamentação adequada para agravantes como reincidência impede a sua aplicação na fixação do valor da multa.

3. A formulação de pedidos sucessivos na petição inicial implica em sucumbência recíproca quando o pedido principal é rejeitado e o subsidiário acolhido.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 57; Decreto n. 2.181/97, arts. 24 e 28.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1766116/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1ª Turma, DJe 04.05.2021; TJES, Apelação Cível 5028277-98.2022.8.08.0024, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Júnior, 2ª Câmara Cível, j. 08.04.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

Inicialmente, a apelada
Banco Volkswagen S.A.
suscita preliminar de ausência de dialeticidade recursal, sob o fundamento de que as razões recursais não atacam, de forma específica, os fundamentos da r. sentença.

Em que pese a alegação, das razões recursais é possível depreender o pedido de reforma da sentença e os fundamentos para tal, de modo que ainda que haja repetição de trechos da peça de defesa, renovando-se a tese nela apresentada, extrai-se que o recurso dialoga com o
decisum
vergastado, conforme a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça,
in verbis
:

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. REJEITADA A PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. MÉRITO. FRAUDE BANCÁRIA. DANOS MORAIS “IN RE IPSA”. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Preliminar de violação à dialeticidade recursal arguida em contrarrazões rejeitada - Se as razões que justificam o pedido de reforma da sentença são aptos a impugnar os fundamentos da decisão recorrida e justificam o pedido de reforma, não há violação ao princípio da dialeticidade, nem irregularidade formal do recurso.
(...)
(TJES, Apelação 5000198-36.2022.8.08.0016, Rel. Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Segunda Câmara Cível, DJe 04/07/2023).

Com efeito, no presente caso, a apelante deduz pedido de reforma integral da sentença, impugnando a redução imposta à multa aplicada na seara administrativa, sob argumento de que foram observados os requisitos objetivos estabelecidos, não havendo que se falar em ausência de dialeticidade recursal.

Posto isso,
rejeito
a preliminar.

VOTO

MÉRITO

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Conforme relatado, insurge-se a apelante contra a sentença proferida nos autos do processo n. 5027815-78.2021.8.08.0024, que reduziu, em 50%, o valor da multa aplicada no processo administrativo n. 1.907/2020.

Registro, de início, que o apelado ajuizou
ação anulatória de multa Procon com pedido de concessão de tutela antecipada
contra a apelante, por meio do qual pretendia a declaração de nulidade do processo administrativo ensejador da aplicação da penalidade ou da anulação da multa aplicada.

Subsidiariamente, requereu a redução da multa aplicada, em cotejo com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Conforme denota a documentação que acompanha a petição inicial, o fato deflagrador do processo administrativo consiste em reclamação de consumidora que teve ciência de que foram cobradas no seu contrato de financiamento valores relativos a “serviços prestados” e “cadastro” (id. 8654335), respectivamente, nos valores de R$ 1.813,17 e R$ 950,00 -, o que implicou no pagamento a maior, em cada parcela desembolsada, de R$ 75,65.

Segundo a narrativa da reclamação, embora o contrato tenha sido celebrado em 29.12.2010, apenas teve acesso ao contrato em 24.10.2014, quando solicitou cópia à instituição financeira, oportunidade na qual tomo conhecimento das rubrica cuja cobrança considerava indevida.

A apelada apresentou resposta no processo administrativo, sem que fosse possível chegar a um acordo entre as partes.

Pois bem.

Em atenção aos limites do efeito devolutivo recursal (art. 1.013, caput e §1º, do CPC), a controvérsia sujeita a exame se circunscreve ao
quantum
de multa arbitrado pelo Juízo
a quo
, rememorando-se que a multa originalmente aplicada pelo PROCON em R$ 57.272,39 foi reduzida em 50% à luz do princípio da proporcionalidade e da razoabilidade.

Neste ponto, cumpre salientar que “
a intervenção do Poder Judiciário nos atos administrativos cinge-se à defesa dos parâmetros da legalidade, permitindo-se a reavaliação do mérito administrativo tão somente nas hipóteses de comprovada violação aos princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, sob pena de invasão à competência reservada ao Poder Executivo
.” (AgRg no AREsp n. 820.768/PR, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 5/12/2017, DJe de 13/12/2017)
.

Daí dizer que, além da análise sob o ângulo da legalidade estrita, a redução da multa administrativa se faz possível a partir do exame dos critérios previstos no art. 57 do CDC, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, consoante jurisprudência do Tribunal da Cidadania e deste Sodalício, confira-se:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
MULTA ADMINISTRATIVA
. VALOR. REDUÇÃO JUDICIAL PARA MONTANTE AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. OFENSA AO PODER DE POLÍCIA. INOCORRÊNCIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. 1. "
O Poder Judiciário, no exercício de sua competência constitucional (ex vi do art. 5º, XXXV, da CF/88), pode examinar os atos praticados pela Administração Pública, notadamente no que tange à legalidade ou a sua legitimidade, não havendo que se falar em invasão do mérito administrativo quando o magistrado reduz o valor da multa, com fulcro nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
" ( AgInt no AREsp 1.067.401/SC, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 9/8/2018). (...) (STJ, REsp: 1766116 RS 2017/0124424-0, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 06/04/2021, PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/05/2021)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MULTA. PROCON ESTADUAL. CONTROLE DE LEGALIDADE E LEGITIMIDADE. PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DO VALOR. ADEQUAÇÃO. NECESSIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO. 1.
Ao Poder Judiciário é permitido realizar controle de legalidade e legitimidade do ato administrativo sancionatório, como é a multa aplicada pelo Procon em casos de supostas violações a normas consumeristas, revisando, inclusive, a própria noção de mérito administrativo, a partir, especialmente, da incorporação da ideia de que princípios como os da moralidade, proporcionalidade, razoabilidade e eficiência são requisitos de legalidade do ato administrativo. Precedentes do TJES. 2. É possível a redução do valor da multa administrativa com base na aferição dos

critérios previstos no art. 57, do CDC, repetido no art. 36 e ss. do Decreto Municipal n.º 11.738/03, bem como dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
(TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5028277-98.2022.8.08.0024, Magistrado: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 08/04/2024)

Quanto à proporcionalidade da multa, dispõe o art. 57 do CDC que esta será fixada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a capacidade econômica do fornecedor,
in verbis
:

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Da mesma forma preveem os artigos 24 e 28, ambos do Decreto n. 2.181/97 (na redação vigente ao tempo dos fatos):

Art. 24. Para a imposição da pena e sua gradação, serão considerados:

I - as circunstâncias atenuantes e agravantes;

II - os antecedentes do infrator, nos termos do art. 28 deste Decreto.

Art. 28. Observado o disposto no art. 24 deste Decreto pela autoridade competente, a pena de multa será fixada considerando-se a gravidade da prática infrativa, a extensão do dano causado aos consumidores, a vantagem auferida com o ato infrativo e a condição econômica do infrator, respeitados os parâmetros estabelecidos no parágrafo único do art. 57 da Lei nº 8.078, de 1990.

No caso, foi aplicada à empresa apelada multa no valor total de R$
R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos)
, por ofensa ao que dispõe a norma do art. 39, inciso V, do Código de Defesa do Código de Defesa do Consumidor.

Apesar de incontroversa a prática abusiva relativa à cobrança relativa à rubrica de “serviços prestados”, reconhecida na sentença como “ressarcimento de serviços prestados por terceiros”, e de ter

a Administração respeitado o contraditório e a ampla defesa quando da aplicação da penalidade administrativa, comungo do entendimento alcançado pelo Juízo
a quo
de que
o valor
da penalidade fixada desrespeita os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sendo imperiosa a redução da multa,
in litteris
:

[...]

Já em relação à Tarifa de Ressarcimento de Serviços de Terceiros, também foi firmado entendimento pelo Colenda Corte Cidadã. Em sede de Repercussão Geral, no bojo do Tema 958 (REsp 1578553 / SP), consolidou-se a seguinte tese:

“Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado”

Como se vê, para que essa tarifa possa ser cobrada, deve ser especificado o serviço a que esse ressarcimento se refere. Aplicando essa tese ao caso concreto, não vejo, no contrato de ID 10876452 – fls. 08-12 (dentro do que foi possível ler ante a baixa resolução do documento), não há qualquer previsão contratual explicativa da origem da cobrança de Tarifa de Ressarcimento de Serviços. Dessa forma, nesse caso, foi acertada a aplicação de multa administrativa quanto a essa tarifa.

Diante disso tudo, considerando a legalidade de uma tarifa e a ilegalidade da outra, entendo que deverá ser reduzida, pela metade, a multa do Processo Administrativo nº 1907/2020. Portanto, faz-se essa necessária intervenção judicial corretiva.

Diante do exposto, ACOLHO PARCIALMENTE a pretensão autoral para REDUZIR, em 50%, o valor da multa do Processo Administrativo nº 1907/2020.

Assim, observo que a redução do valor da multa pelo Juízo
a quo
culminou por equilibrar a condição econômica do fornecedor com outros critérios legais, como a gravidade do ilícito, e respeitou os critérios previstos no art. 57, do CDC, atendendo à finalidade punitivo-pedagógica e o intento de desestimular a manutenção de condutas contrárias ao consumidor.

Acrescente-se, ademais, que a redução da multa também é imperativa, na medida em que se constata a circunstância agravante prevista no art. 26, inciso I, do Decreto Federal nº 2.181/97, qual seja, “
ser o infrator reincidente
”, fora aplicada de forma não motivada, eis que a reincidência não pode ser presumida, sendo que na decisão administrativa não há sequer uma menção às demais infrações cometidas.

Sob essa perspectiva, não vislumbro razões para alterar a sentença no ponto em que reduziu o valor da multa aplicada pelo PROCON.

Ato contínuo, no que tange à distribuição dos ônus sucumbenciais, pretende o ente municipal o reconhecimento de sua
sucumbência mínima
.

Todavia, uma vez formulados na petição inicial pedidos em ordem sucessiva, a improcedência do mais amplo (nulidade da multa) e o acolhimento do menos abrangente (redução do valor) caracteriza sucumbência recíproca,
in litteris
:

PROCESSUAL CIVIL E CONSUMERISTA – APELAÇÃO CÍVEL – MÉRITO – AÇÃO ANULATÓRIA – PROCON MUNICIPAL – MULTA ADMINISTRATIVA – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO DESPROVIDO. 1. É cediço que a sanção administrativa prevista no artigo 57, do Código de Defesa do Consumidor, funda-se no poder de polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei Federal n. 8.078/1990, independentemente da reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores. 2. No entanto, não se omite a possibilidade de o Poder Judiciário, em casos excepcionais, redefinir o valor da multa administrativa em hipóteses de desproporcionalidade ou irrazoabilidade, sem que esta intervenção implique em violação ao postulado fundamental da separação de poderes ou mesmo negativa a vigência a lei municipal que estabeleça critérios para fixação de multa. Precedentes STJ e TJES. 3
.
Formulados na petição inicial pedidos cumulativos em ordem sucessiva, a improcedência do mais amplo, com o acolhimento do menos abrangente, caracteriza sucumbência recíproca
. (
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA, Número: 0007595-81.2020.8.08.0024, Magistrado: ANSELMO LAGHI LARANJA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 22/11/2023)

Ante todo o exposto,
conheço
do recurso interposto pelo Município de Vitória e
nego-lhe
provimento.

Como consectário da negativa de provimento ao recurso, majoro os honorários advocatícios fixados na origem para 11% sobre o proveito econômico obtido.

É como voto.

DESEMBARGADORA HELOISA CARIELLO

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)